Tribunal: TJES
Processo: 5044248-55.2024.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044248-55.2024.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: CARLOS BENEVIDES LIMA JUNIOR

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS COM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Carlos Benevides Lima Junior contra acórdão que, à unanimidade de votos, denegou a segurança em mandado de segurança cível por ele impetrado com o objetivo de obter o fornecimento dos medicamentos insulina glargina e insulina asparte. O embargante alega a existência de contradição no julgado, sustentando ser incongruente a concessão da gratuidade de justiça cumulada com a condenação ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado ao conceder os benefícios da gratuidade de justiça e, ao mesmo tempo, impor ao impetrante a condenação ao pagamento das custas processuais com suspensão da exigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 98, §2º, do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e honorários advocatícios, suspendendo apenas a exigibilidade enquanto perdurarem os motivos que justificaram a concessão do benefício.
4. O acórdão embargado consignou expressamente que a parte impetrante foi condenada ao pagamento das custas processuais, com a ressalva da suspensão da exigibilidade da verba em razão da assistência judiciária gratuita deferida, afastando qualquer hipótese de contradição.
5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à manifestação sobre inconformismos recursais da parte, devendo ser utilizados exclusivamente para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

6. A alegação do embargante revela mero inconformismo com a decisão, fundada em interpretação equivocada da legislação processual, não configurando vício sanável por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade de justiça não isenta o beneficiário da condenação em custas processuais, cuja exigibilidade permanece suspensa enquanto persistirem os motivos que justificaram o benefício.
2. Não configura contradição no julgado a imposição de custas com suspensão de exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, §2º; CPC, art. 1.022, I e II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS BENEVIDES LIMA JUNIOR
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
denegou a segurança
no
mandado de segurança cível interposto pelo próprio embargante
, que visava ao fornecimento dos medicamentos insulina glargina e insulina asparte.

Em suas razões recursais,
CARLOS BENEVIDES LIMA JUNIOR
sustenta, em suma, que
o acórdão foi contraditório
, pois,
apesar de ter-lhe sido deferida a gratuidade da justiça
, houve
condenação ao pagamento das custas processuais
, o que entende por incompatível com o benefício concedido, afrontando, assim, os princípios constitucionais da ampla defesa e do acesso à justiça.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para
sanar a contradição e declarar a nulidade da condenação ao pagamento das custas processuais, em razão da concessão da gratuidade da justiça
.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão constante no Id n. 14135447.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS BENEVIDES LIMA JUNIOR
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
denegou a segurança
no
mandado de segurança cível interposto pelo próprio embargante
, visando ao fornecimento dos medicamentos insulina glargina e insulina asparte.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudiquem sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INSULINA GLARGINA E INSULINA ASPARTE. MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA INEXISTÊNCIA DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por Carlos Benevides Lima Junior contra ato do Secretário de Estado de Saúde, visando ao fornecimento dos medicamentos insulina glargina e insulina asparte, sob a alegação de necessidade para o tratamento de Diabetes Mellitus tipo 2. O impetrante sustenta que enfrenta quadro de descompensação glicêmica e que a negativa administrativa do fornecimento dos medicamentos viola seu direito à saúde e coloca sua vida em risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade no ato administrativo que negou o fornecimento dos medicamentos pleiteados, sob o fundamento de que não estão previstos nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal de 1988, deve ser garantido pelo Estado por meio de políticas públicas organizadas e isonômicas, conforme os princípios que regem o Sistema Único de Saúde (SUS), disciplinado pela Lei nº 8.080/1990.

4. A intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas de saúde deve ocorrer com autocontenção (judicial self-restraint), limitando-se ao controle da legalidade dos atos administrativos e respeitando a discricionariedade técnica dos gestores públicos em decisões baseadas em conhecimento científico especializado.

5. O parecer técnico emitido pelo e-NatJus conclui que os medicamentos pleiteados não apresentam benefício superior às opções disponíveis no SUS e que não há comprovação da imprescindibilidade do tratamento com insulinas análogas no caso concreto.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 106 da Repercussão Geral (RE 657.718/MG), estabeleceu que o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige a comprovação cumulativa da hipossuficiência financeira, da imprescindibilidade do medicamento mediante laudo médico fundamentado e da inexistência de substituto terapêutico fornecido pelo SUS.

7. O Superior Tribunal de Justiça reforça que a comprovação da necessidade do medicamento deve ser inequívoca e baseada em evidências científicas, sendo insuficiente a mera prescrição médica sem a demonstração da ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS.

8. No caso concreto, o impetrante não comprovou a imprescindibilidade das insulinas análogas em detrimento das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, tampouco a inexistência de substituto eficaz, razão pela qual não se verifica ilegalidade no ato administrativo impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige a comprovação cumulativa da hipossuficiência financeira, da imprescindibilidade do medicamento mediante laudo médico fundamentado e da inexistência de substituto terapêutico fornecido pelo SUS.

2. O controle judicial de atos administrativos que envolvem critérios técnicos deve limitar-se à legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 657.718/MG (Tema 106 da Repercussão Geral); STF, RE 831385 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17/03/2015; STJ, AgInt no AgInt na SLS 2.240/SP; STJ, REsp 1.359.311/SP; STJ, EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12/09/2018; STJ, AgRg no RMS 46.373/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 16/04/2015.

Em suas razões recursais,
CARLOS BENEVIDES LIMA JÚNIOR
sustenta, em suma, que o acórdão seria contraditório ao
conceder a gratuidade de justiça
e, ao mesmo tempo,
condená-lo ao pagamento das custas processuais
, requerendo a correção do julgado para afastar a condenação.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão constante no Id n. 14135447.

Pois bem.

Com a devida vênia,
não assiste razão ao embargante
.

A questão trazida à baila é simples e encontra resposta direta na correta interpretação do artigo 98 do Código de Processo Civil. Conforme preceitua o §2º desse dispositivo:

“A concessão de gratuidade
não
afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
,
ficando apenas suspensa a exigibilidade dessas obrigações enquanto perdurarem os motivos que justificaram a concessão de gratuidade.
”

Assim,
não há qualquer contradição no julgado
, pois foi expressamente consignado que a parte embargante arcaria com as custas processuais
com suspensão da exigibilidade
, em razão da gratuidade de justiça deferida. Vejamos:

“Condeno a impetrante a arcar com o pagamento das custas processuais,
suspendendo a exigibilidade da verba, em face da concessão dos benefícios da assistência judiciária.
” - destaquei

Trata-se de
regra básica
do sistema processual civil
, cuja a mera interpretação do texto legal afasta a alegada contradição.

Com todo respeito, não se afigura crível que tal alegação seja manejada como fundamento de embargos de declaração nos dias atuais, sobretudo por profissionais da advocacia, uma vez que envolve compreensão elementar sobre a sistemática da concessão da gratuidade de justiça.

Dessa forma, é inequívoco que a decisão embargada
não incorreu em contradição
, limitando-se a aplicar corretamente o disposto na legislação processual.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
CARLOS BENEVIDES LIMA JUNIOR
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo inalterado o acórdão embargado
.

Friso que
eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no citado art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
, ante o seu nítido caráter protelatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar